Tribunal: TJBA
Processo: 0521391-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521391-09.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANIR CAETANO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME ESSENCIAL PARA DIAGNÓSTICO. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar que o plano de saúde autorize e custeie exame de dosagem triptase sérica à menor portadora de hidrocefalia com lesões de pele sugestivas de mastocitose cutânea, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ré deve ser condenada ao pagamento de multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência; e (ii) se a sentença deve ser reformada para determinar que o plano de saúde autorize e custeie o exame prescrito quantas vezes forem necessárias.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do CDC, com interpretação contratual mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente.

4. O rol de procedimentos da ANS não possui caráter taxativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de exame imprescindível para diagnóstico e tratamento, prescrito por médico especialista, ainda que não previsto expressamente no rol ou no contrato.

5. A saúde é direito fundamental, com especial proteção constitucional às crianças, prevalecendo os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral sobre cláusulas contratuais limitativas.

6. Houve descumprimento da ordem judicial por 5 dias, o que enseja a aplicação da multa cominatória fixada na decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido,
com antecipação da tutela recursal,
para: (i) determinar que a ré autorize e custeie integralmente o exame de dosagem triptase sérica, quantas vezes forem necessárias; e (ii) condenar a ré ao pagamento das astreintes incididas por 5 dias de descumpriment
o da liminar.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de exame essencial para diagnóstico e tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS ou expressamente no contrato, especialmente quando se trata de paciente hipervulnerável. 2. O descumprimento da tutela de urgência, ainda que parcial, enseja a aplicação de multa cominatória pelo período correspondente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0521391-09.2018.8.05.0001
,
de Salvador, em que é apelante

B.C.D.S.M. representada por IVANIR CAETANO DOS SANTOS

e

apelad
a

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade de votos,
em

DAR
PARCIAL PROVIMENTO A
O RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.